Tribunal: TJSP
Processo: 1048389-73.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. Imunidade tributária. Importação de insumos para uso de Hospital Santa Catarina. Caráter argumentativo e infringente dos embargos, que não infirmam a conclusão extraída do exame de todo o conjunto probatório, sobre falta de evidência de atendimentos em caráter absolutamente gratuito que permitissem reconhecer a embargante como entidade de caráter

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. Imunidade tributária. Importação de insumos para uso de Hospital Santa Catarina. Caráter argumentativo e infringente dos embargos, que não infirmam a conclusão extraída do exame de todo o conjunto probatório, sobre falta de evidência de atendimentos em caráter absolutamente gratuito que permitissem reconhecer a embargante como entidade de caráter filantrópico, beneficente ou de assistência social, para efeito da imunidade tributária que o texto constitucional confere a entidades dessa natureza. Sem omissão, contradição, obscuridade ou motivo excepcional para a revisão do julgamento. Embargos rejeitados.